Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706571-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMIN CURY NASSER, JOSIANE CURY NASSER LOUREIRO, MARCELO ALVES LOUREIRO, NIVEA GUIMARAES DE FREITAS NASSER, MAYSA CURY NASSER, KAREN CURY NASSER DE FREITAS BORGES, JANNE CURY NASSER AGRAVADO: ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO, MARCIA LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE AMIN CURY NASSER e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0037084-46.2012.8.07.0001), movido em desfavor de ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, ALZAIR OLIVEIRA DE AQUINO, MARCIA LIMA BARBOSA . A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado por entender ser impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV) (ID 184450121): “Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Arquivem-se (ID 49060051)”. Nesta sede recursal, os agravantes buscam a satisfação do crédito devido por meio da penhora de vencimentos de ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, CPF No 418.139.87149, que Servidor Público do Governo do Distrito Federal, que exerce o cargo de agente de polícia, classe especial, auferindo mensalmente a alta renda líquida de R$24.857,60. Assim, requerem seja deferida a penhora de 30% do vencimento do devedor ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO, CPF No 418.139.871-49. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 56037899. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em face dos agravados, no curso da ação de despejo por falta de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo o documento de id. 184133621, extraído do Portal da Transparência, o agravado ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO é Agente de Polícia da Policial Civil do Distrito Federal e aufere rendimentos brutos de R$ 5.592,00, e líquidos de R$ 5.592,00. No caso, a penhora de 10% da verba remueratória líquida recebida pelo agravado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para determinar a penhora de 10% da verba remuneratória líquida do agravado, abatidos os descontos compulsórios, até o pagamento do débito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 17:12:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador